Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INOVAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o manejo dos embargos se mostra como forma prevista em lei de solucionar eventuais omissões e contradições apontadas pelos embargantes. Preliminar rejeitada.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
3. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
4. Não pode a parte inovar na fase recursal, muito menos imputar omissão ao acórdão que não tratou da tese inovadora que, a rigor, não deveria ser conhecida por esta colenda Corte julgadora.
5. A fundamentação esposada no acórdão mostrou-se suficiente à íntegra prestação jurisdicional, com exame minucioso da documentação trazida aos autos e enfrentamento adequado das questões suscitadas pelas partes. Inexiste, portanto, a omissão apontada.
6. A multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, não deve ser aplicada quando ausente o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.